Tribunal: TJMT
Processo: 0002982-18.2015.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002982-18.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 793.609.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO OJEDA AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 – PENA DE
11 (ONZE) ANOS, 8 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO – P
LEITO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE EXACERBADA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CONDUTA SOCIAL – DECOTE DA VETORIAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO, EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ACRÉSCIMO NA FRAÇÃO DE 1⁄4 - MOTIVAÇÃO CONCRETA – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

Reconhecida a inidoneidade da fundamentação adotada para a mensuração negativa da conduta social, decota-se a vetorial da primeira etapa do cálculo dosimétrico da pena.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e face à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade e à quantidade de drogas, o acréscimo da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Assim, redimensiona-se, de ofício, a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

A fração de 1⁄4 (um quarto) pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 foi estabelecida com motivação particularizada e concreta a justificar o quantum estabelecido, considerando o papel relevante e ativo do adolescente
para a prática do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002982-18.2015.8.11.0086

APELANTE: BRUNO OJEDA AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Bruno Ojeda Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação penal código nº 86818, julgou procedente a denúncia para condená-lo a
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.170 (um mil, cento e setenta) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 21126456, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou que a pena-base foi fixada de forma exacerbada. Argumentou que a alusão a condenações anteriores não pode negativar a conduta social do agente. Alegou que a majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada na fração mínima, porque o adolescente que participou do delito já estaria inserido no mundo do crime previamente.

Requereu o afastamento da valoração negativa da conduta social, com o redimensionamento da pena-base, e a redução da fração da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 21126459, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 26546463.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO OJEDA AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao afastamento da valoração negativa da conduta social, com o redimensionamento da pena-base, e à redução da fração da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06

Veja-se.

O magistrado fixou a pena-base em
11 (onze) anos e 3 (três) de reclusão
, consignando o que se segue:

“Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do agente é muito acentuada, visto que ele comandou toda a ação criminosa de dentro da penitenciária, onde estava cumprindo pena, o que aumenta substancialmente a reprovabilidade da sua conduta.

Se pode observar, pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos, que o réu era ao tempo do crime reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, bem como que atualmente conta com quatro condenações transitadas em julgado (nos autos 80253; 80297; 82566 e 80248, todos desta Comarca), além daquela geradora da reincidência. E, em embora os trânsitos em julgado dessas quatro sentenças sejam posteriores aos fatos cometidos neste feito, todas as condenações se referem a fatos cometidos antes daqueles apurados neste processo (respectivamente em 08/09/2014; 27/08/2014; 05/02/2015 e 09/09/2014).

A jurisprudência é pacífica em admitir tais condenações como antecedentes criminais:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...)

A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes.

(...). 5. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ - HC: 262254 SP 2012/0273044-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014)

Embora reconheça a existência de recente julgado do STJ que inadmite que as demais condenações, diversas daquelas que ensejaram o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes, sejam considerados na fixação da pena como indicadores negativos da personalidade e conduta social do réu, não me filio a esse entendimento, que, frise-se, não tem caráter vinculante, especialmente por não ser pacificado.

Ora, se a conduta social se refere à imagem que o sujeito goza na sociedade, no ambiente de trabalho e na família, me parece muito evidente, e até mesmo inegável, que um sujeito que aos dezoito anos de idade pratica quatro crimes graves, que geram posteriormente condenações transitadas em julgado, como é o caso do réu, não pode ser considerado como alguém que tenha uma conduta social positiva.

Assim, além da condenação que caracteriza a reincidência, considero uma das condenações transitadas em julgado posteriormente aos fatos apurados neste feito como antecedentes criminais, e as três outras como conduta social negativa.

Quanto à possibilidade de utilização de condenações diferentes para considerar negativamente os antecedentes, a má conduta social e a personalidade, além da agravante da reincidência, cito precedentes do próprio STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.PENAL.ROUBO E LATROCÍNIO. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FATOS ANTERIORES. NEGATIVAÇÃO.PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES.UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se o agravante possui quatro condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores, sendo uma delas utilizada para caracterizar a reincidência, é possível a utilização de cada uma das outras três, isoladamente, para negativar os antecedentes, a personalidade e a conduta social, sem que haja ilegalidade ou bis in idem. 2. A restrição à liberdade de muitas pessoas das famílias das vítimas não é, de maneira alguma, elemento inerente ao tipo penal do delito de latrocínio, constituindo dado concreto que autoriza a negativação das circunstâncias do crime. 3.Agravo regimental improvido’ (STJ - AgRg no REsp 1189270/MT, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DISTINTA DA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELO ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS DELITIVAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MOTIVOS. CUPIDEZ E LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade.

3. A valoração negativa dos antecedentes, em razão da existência de uma condenação definitiva, diversa da utilizada na segunda fase como reincidência não configura constrangimento ilegal.

4. Quanto à conduta social, verifica-se que não houve explicitação suficiente no momento da individualização da pena para justificar o aumento, limitando-se o julgador a ressaltar o seu reiterado envolvimento de práticas delitivas, o que, à míngua de uma terceira condenação, diversa das utilizadas como maus antecedentes e como reincidência, não justificam o desvalor, sob pena de bis in idem. O mesmo sucedendo relativamente à personalidade, considerada distorcida e comprometida com o submundo do crime, nos mesmos moldes, sem fundamento válido, portanto. Precedentes.

5. Admite-se a utilização de majorantes sobejantes, que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma.

6. Por outro lado, não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito a cupidez e o lucro fácil, por se tratar de circunstâncias que não exorbitam das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas quanto ao delito de roubo majorado a 9 anos e 4 meses de reclusão e 90 dias-multa. (STJ - HC 94382 / DF. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO. DJe 02/06/2015)

As provas dos autos revelam que a personalidade do agente é extremamente perigosa. Colhe-se que, no curto período em que o réu ficou interceptado, comunicou-se intensamente por celular com várias pessoas coordenando a prática dos mais variados crimes, de dentro do estabelecimento prisional onde cumpria pena.

Além do tráfico pelo qual ora é condenado, nota-se que o réu encomendou roubos de veículos, venda de armas, adulteração de sinais identificadores dos veículos roubados, troca de veículos roubados por drogas para o tráfico, associações criminosas, inclusive com adolescentes, assim como o tráfico de outros lotes de drogas, que não as que foram apreendidas neste processo.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências do delito são as próprias da espécie e as circunstâncias, exceto por aquela que constitui causa especial de aumento de pena, não guardem especificidades capazes de influir na aplicação da pena

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza da substância que o réu coordenou a aquisição e transporte era maconha e a quantidade substanciosa, por volta de 02 quilos.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo, para cada circunstância considerada negativa, no caso: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e quantidade de drogas.

Quanto à proporcionalidade do aumento, cito precedente do STJ:

A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (STJ – HC 266731/MT. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 20/03/2018).”

Da análise da dosimetria, tem-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’, ‘antecedentes’, ‘personalidade’, ‘conduta social’, além da quantidade de entorpecentes apreendida, fixando-se a pena-base em 11 anos e 3 meses de reclusão, ou seja, mais de 6 anos acima do mínimo previsto.

A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a quantidade de drogas estão devidamente fundamentadas, com motivação concreta e apta a elevar a pena-base.

Já no tocante à conduta social, assiste razão à defesa ao alegar que a alusão a condenações anteriores não pode negativar essa circunstância judicial.

Com efeito, a conduta social não se confunde com os antecedentes criminais. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança. E não há informações nos autos para valorá-la.

A Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.

3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.

5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial ‘antecedentes criminais’, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

7. Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo regimental do réu e, por consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial, reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor ‘personalidade’, na primeira fase da dosimetria.”
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)

Desse modo, reconhecida a inidoneidade da fundamentação adotada para a mensuração negativa da conduta social, decota-se a respectiva vetorial.

Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Na hipótese, a pena-base da paciente foi exasperada, em 6 anos e 3 (três) meses acima do mínimo previsto.

A quantidade da droga apreendida, na hipótese, realmente, desborda do ordinário do tipo criminal – 2kg de maconha –, autorizando o incremento punitivo.

Contudo, embora haja motivação bastante para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, o acréscimo utilizado na sentença está desarrazoado, é um excesso.

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que, face à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade e à quantidade de drogas, o acréscimo em 3 (três) anos acima do mínimo legal é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Assim, redimensiono a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na 2ª fase, a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência foram devidamente compensadas. Reconhecida também na sentença a confissão espontânea, mantenho a redução da pena por essa atenuante em 1/6, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na 3ª fase, foi reconhecida a majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 e estabelecida a fração de 1⁄4 (um quarto) para o aumento da pena.

A defesa requer a aplicação da fração mínima, sob o argumento de que o adolescente que participou do delito já estava inserido no mundo do crime previamente.

Não obstante, o magistrado, ao estabelecer a fração de 1⁄4 (um quarto), o fez com a seguinte motivação:

“Incide, finalmente a causa de aumento, prevista no artigo 40, inciso VI, que no caso dos autos tenho que deve ser aplicada no seu patamar intermediário de 1/4, visto que, embora a denúncia apenas mencione o envolvimento de um adolescente no crime, o adolescente em questão não foi atingido como mero usuário, mas era verdadeiro associado do réu na prática do tráfico, tendo vendido drogas para o réu diversas vezes, e ainda organizado a ação criminosa, cooptando o transportador da droga, comprando as passagens para o seu deslocamento. Ou seja, o adolescente em questão desenvolveu importante papel na prática criminosa, o que certamente contribuiu para a maior deformação do seu caráter.”

Desse modo, constata-se que a fundamentação foi adequada e específica, com dados concretos, porquanto não se trata de um mero envolvimento de adolescente, mas sim de um papel relevante para a prática do tráfico de drogas, o que justifica o acréscimo no patamar acima do mínimo legal.

Sendo assim, mantenho a fração de 1⁄4 (um quarto) pela respectiva majorante, aumentando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o que totaliza 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantém-se o regime inicial fechado, face à quantidade da pena, à reincidência e às circunstâncias judiciais negativas.

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para decotar a vetorial da conduta social da primeira etapa do cálculo dosimétrico da pena, redimensionar a pena-base de ofício, tornando a pena definitiva de Bruno Ojeda Amorim em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020